Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748362-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CIN CENTRO DE INVESTIGACOES NEUROLOGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP, PAULO SERGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO RECORRIDO: ROBERTO MEN FERNANDES DESPACHO Os recorrentes não demonstram o devido recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto, o documento de ID 24054859 se mostra insuficiente como comprovante de pagamento, por se tratar de cópia ilegível, não sendo possível aferir se se trata de pagamento de título ou de mero agendamento de pagamento de títulos. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009